Tribunal: STF
Processo: AI 739908
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. ANISTIA. PRÉVIO EXAME DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO
   STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Para se chegar ao exame
   da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar
   normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso
   extraordinário.
II - O exame do RE demanda o exame de matéria
   de fato, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III -
   Agravo regimental improvido.